Tribunal: TJPA
Processo: 0846696-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846696-64.2023.8.14.0301

APELANTE: THIAGO MATOS DA CUNHA CATETE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846696-64.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: THIAGO MATOS DA CUNHA CATETE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência em Ação Revisional de Contrato Bancário. O agravante busca a reforma do julgado monocrático, reiterando as alegações de abusividade na cobrança de juros, tarifa de registro e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática agravada merece ser reformada, ou seja, se o agravante apresentou fundamentação apta a infirmar as razões do julgado, que se baseou na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores para afastar as supostas ilegalidades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é recurso com fundamentação vinculada, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, não sendo suficiente a mera repetição dos argumentos do apelo originário.
4. A decisão monocrática aplicou corretamente os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, notadamente quanto à legalidade da capitalização de juros (Temas 246 e 247), da Tarifa de Registro de Contrato (Tema 958) e dos contornos da venda casada na contratação de seguro (Tema 972).
5. O agravante não apresentou qualquer argumento novo ou tese jurídica capaz de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, limitando-se a manifestar seu inconformismo com o resultado, o que impede o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos:
932, IV, e 1.021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Precedentes:
STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846696-64.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: THIAGO MATOS DA CUNHA CATETE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THIAGO MATOS DA CUNHA CATETE
em face da Decisão Monocrática (Id. 29030948), de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais, o agravante reitera, em síntese, os mesmos argumentos ventilados na apelação, defendendo a existência de abusividades contratuais. Sustenta a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios em patamar supostamente superior ao contratado, a ilicitude da Tarifa de Registro de Contrato e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, caso mantida, que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado para reformar o julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora consiste em analisar o acerto da Decisão Monocrática (Id. 29030948) que, com base no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante.

Adianto, desde logo, que o presente Agravo Interno não merece prosperar.

O agravante, em suas razões, não apresenta qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reproduzir, de forma idêntica, as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, tanto na sentença de piso quanto na decisão monocrática deste Relator.

A decisão agravada foi clara ao pontuar que a pretensão revisional do apelante esbarrava em entendimento jurisprudencial pacificado. Conforme detalhado no referido julgado, a alegação de juros abusivos foi afastada porque o cálculo apresentado pelo autor ignorava a lícita capitalização mensal de juros, prática permitida em contratos posteriores a 31/03/2000 e cuja pactuação se comprova pela simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, a decisão monocrática destacou a legalidade de sua cobrança, ressalvada a comprovação de abusividade por onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço, ônus do qual o autor não se desincumbiu, em alinhamento ao que decidiu o STJ no Tema 958.

Da mesma forma, a tese de venda casada na contratação do seguro prestamista foi corretamente rechaçada, uma vez que se trata de contrato acessório à contratação de operação de crédito, o qual possui como finalidade a quitação do contrato em caso de sinistro, como morte, invalidez ou desemprego involuntário, o qual não se confunde com o seguro de morte de caráter facultativo.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO.

1. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF.

2. Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018, caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.705.315/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Portanto, o que se observa é a mera irresignação do agravante com o resultado que lhe foi desfavorável, utilizando-se deste recurso como uma nova tentativa de reverter o julgado, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos que o sustentam, quais sejam, a sua conformidade com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

A ausência de argumentos novos que demonstrem o desacerto da decisão monocrática impede o acolhimento do Agravo Interno, sendo imperiosa a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025